Tribunal: TJDFT
Processo: 0749240-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS. PENHORA SALARIAL. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Diante do entendimento da Corte Cidadã, afasta-se a alegação de preclusão. “O juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar se os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.716.966/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 7/4/2021)”
2. Mostra-se adequada a manutenção da penhora salarial quando o devedor deixa de comprovar a quitação integral da dívida.
3. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos autos.
4. Preliminar de preclusão rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.